Tribunal: TJDFT
Processo: 0717141-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DISTRIBUIÇÃO E AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS CIVIS. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada.
2. Ausente a mínima demonstração de que a parte executada possa ter sido beneficiada em testamento ou tenha outorgado procurações públicas com a intenção de fraudar execução, não se revela razoável a utilização de medida extrema, como se revela o pleito de consulta ao sistema CENSEC, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.